Tribunal: TJSP
Processo: 1006760-94.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RÉU - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DEMONSTRAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - "Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel" - PEDIDO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO

Ementa:
RÉU - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DEMONSTRAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - "Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel" - PEDIDO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE 20% A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JUÍZO - FUNDAMENTAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CORRÉ - DISPOSITIVO - CONDENAÇÃO DO CORRÉU CEDENTE - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - AJUSTE DA IMPOSIÇÃO - ANUÊNCIA INCLUSIVE DA CORRÉ NAS CONTRARRAZÕES - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA CONTRA O CEDENTE.AÇÃO.

APELO DO RÉU PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006760-
94.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante APARECIDO
ADELQUI CARNIEL, são apelados RAUL SABINO (JUSTIÇA GRATUITA) e
ROLAMAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-94.2019.8.26.0320 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1006760-94.2019.8.26.0320
APELANTE: APARECIDO ADELQUI CARNIEL
APELADOS: RAUL SABINO (JUSTIÇA GRATUITA) E ROLAMAR
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: WANDER BENASSI JUNIOR
VOTO No 11.491
RÉU
-
GRATUIDADE
PROCESSUAL
-
PESSOA
FÍSICA
-
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
DEMONSTRAÇÃO - FAVOR
LEGAL - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA - “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE
TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE CONTRATO
PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL”
-
PEDIDO
-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS
VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE 20% A TÍTULO DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JUÍZO - FUNDAMENTAÇÃO -
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CORRÉ - DISPOSITIVO -
CONDENAÇÃO DO CORRÉU CEDENTE - IMPOSSIBILIDADE -
CONTRADIÇÃO - AJUSTE DA IMPOSIÇÃO - ANUÊNCIA INCLUSIVE
DA CORRÉ NAS CONTRARRAZÕES - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA
CONTRA O CEDENTE.AÇÃO.
APELO DO RÉU PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
indenizatória, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...
Ante o exposto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-94.2019.8.26.0320 -Voto no
3
inicial para: a) RESOLVER o contrato entre as partes, a partir da data de ajuizamento
desta demanda, restituindo-as ao status quo ante, e via de consequência; b)
REINTEGRAR a corré Rolamar Construções E Empreendimentos LTDA. na posse do
imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da publicação da presente, que
defiro para desocupação voluntária; c) em consequência da resolução contratual,
CONDENAR o corréu Aparecido Adelqui Carniel a restituir à parte autora o
percentual de 80% (oitenta por cento), das parcelas pagas do preço acrescido da
entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , inclusive encargos moratórios de parcelas
recebidos, corrigidas monetariamente pela tabela prática do E. TJSP desde cada
desembolso, até o efetivo pagamento, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, na
forma simples, desde o trânsito em julgado desta sentença, até a data do efetivo
pagamento. Esta sentença produz efeitos desde logo em relação ao item b do
dispositivo. Assim, eventual apelação, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do
Código de Processo Civil, no tocante ao item b do pedido principal será recebida
apenas no efeito devolutivo. Quanto aos demais, prevalecerá o duplo efeito. Ainda,
aplico à parte autora multa por litigância de má-fé, no montante de 3% (três por cento)
sobre o valor da causa atualizado, nos termos da fundamentação. Anotado que tal
penalidade não está compreendida pelo benefício da justiça gratuita. Não desocupando
a parte autora o imóvel no prazo de forma voluntária, expeça-se mandado de
reintegração de posse. Sucumbência recíproca na ação, mas maior das partes rés, que
arcarão, solidariamente, com 70% (setenta por cento) do pagamento das custas e
demais despesas processuais, bem assim, com os honorários advocatícios dos patronos
da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
nos termos do art. 85, § 2o, terceira figura, do Código de Processo Civil, a serem pagos
pelo corréu Aparecido Adelqui Carniel; e 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação em dinheiro atualizada, nos termos do art. 85, § 2o, primeira figura, do
Código de Processo Civil, a serem pagos pela corré Rolamar Construções E
Empreendimentos LTDA.. A parte autora arcará com 30% (trinta por cento) do
pagamento das custas e demais despesas processuais, bem assim com os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-94.2019.8.26.0320 -Voto no
4
advocatícios dos patronos da parte ré, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, terceira figura, do Código de
Processo Civil, metade desse valor para cada escritório de advocacia. Em tudo deverá
ser observada a gratuidade processual já concedida em favor do autor. Fixo a
remuneração do conciliador que realizou a audiência de tentativa de conciliação de fls.
183/184 em R$60,00 (sessenta reais), nos termos de tabela da Resolução no 809/2019
do TJSP, na proporção de 1/3 (um terço) para cada parte, conforme §4o, do art. 2o da
mesma Resolução, observada a gratuidade deferida em favor do autor. Anoto que
consta que às fls. 185/187 a corré Rolamar Construções E Empreendimentos LTDA. já
depositou nos autos 1/3 (um terço) da remuneração do conciliador. Defiro a expedição,
desde já, de guia de levantamento em favor do conciliador.” (fls. 374/383).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo
autor e pelo corréu Aparecido (fls. 414). Aparecido apelou. Pugna pela gratuidade
processual. Insurge-se contra a condenação para a devolução de valores quitados pelo
autor. Sustenta que todos os pagamentos foram realizados diretamente à corré Rolamar,
inclusive os R$ 10.000,00, entregues para amortização do valor da compra do terreno. A
fundamentação da sentença reconheceu essas circunstâncias, mas lhe impôs a
condenação na parte dispositiva. O julgado é contraditório. Fundamentou que a
restituição ficaria a encargo da Rolamar, mas concluiu que o reembolso deveria ser
realizado pelo apelante. Pretende a reforma da sentença (fls. 417/425).
O autor e a ré Rolamar contrarrazoaram (fls. 433/437 e
438/441).
É O RELATÓRIO.
Sobre a gratuidade processual, dispõe o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-94.2019.8.26.0320 -Voto no
5
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99 e §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal, assim
prescreve:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na
instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
Acrescente-se que não há impugnação ao pedido nas
contrarrazões. Outrossim, o fato de contratar advogado particular não obsta ao direito.
Para respaldar a pretensão, demonstrou que exercia a função de motorista, sendo
contratado em novembro de 2018 mediante a remuneração de R$ 1.816,00. Foi
demitido em 6.1.2020 (fls. 429), em curto espaço de tempo pretérito à crise sanitária
decorrente da pandemia da Covid-19 que, sabidamente, comprometeu o mercado de
trabalho. Sobre a questão, pronunciamento da Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assistência judiciária
postulada em embargos à execução - Indeferimento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-94.2019.8.26.0320 -Voto no
6
Comprovação da alegada insuficiência de recursos para
arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua
subsistência e de sua família - Agravante que demonstrou
ter sido demitida do trabalho na época em que instaurada
a pandemia pelo Covid-10 no país e recebeu, inclusive,
auxílio emergencial - Inegável a alteração de sua situação
financeira em face da crise instaurada no país -
Presunção de hipossuficiência financeira confirmada -
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2112170-80.2020.8.26.0000; Relator: Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro:
30/06/2020).
Esse elemento indica que faz jus ao favor legal a partir de
então (ex nunc), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que a concessão do benefício da gratuidade de justiça
opera efeitos ex nunc. (EDcl no AgInt no REsp 1456947/RS, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe 10/11/2017).
No mais, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada
com indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente.
Declarou-se a rescisão do Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Direitos
e Obrigações de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem
Imóvel, referente ao lote no 26, da quadra Y, do loteamento Jardim dos Jequitibás,
município de Limeira (fls. 240/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-94.2019.8.26.0320 -Voto no
7
O julgador de origem reconheceu o direito à restituição de
valores, mediante a retenção de 20% do montante pago “- acrescido da entrada de R$
10.000,00 (dez mil reais) -, inclusive encargos moratórios de parcelas recebidos,
corrigidas monetariamente pela tabela prática do E. TJSP desde cada desembolso, até
o efetivo pagamento, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, na forma simples,
desde o trânsito em julgado desta sentença, até a data do efetivo pagamento” (fls. 382).
O apelante figurou como cedente na relação jurídica.
Anteriormente firmou compromisso particular de venda e compra do imóvel com a ré
Rolamar Construções e Empreendimentos Ltda (fls. 225/236 e 237/239). Ocorre que a
sentença atribuiu ao apelante a condenação pelo ressarcimento dos valores. Entretanto,
ao longo da fundamentação, o julgador reconheceu a responsabilidade da ré pelo
pagamento, inclusive o da entrada de R$ 10.000,00 que, em tese, seria destinada ao
apelante. Veja-se:
“Ocorre que a farta documentação acostada aos autos
demonstra que não houve vícios na contratação, uma vez que o valor que o autor
pagou diretamente em favor do corréu Aparecido Adelqui Carniel trouxe benefício ao
contrato de cessão firmado às fls. 240/243, uma vez que o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) serviu para abater a dívida existente no contrato firmado entre os corréus.
Assim, embora o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não tenha integrado o
contrato de fls. 240/243, beneficiou o autor de forma indireta pois, como por ele mesmo
admitido, o valor serviu para amortizar a dívida do corréu Aparecido Adelqui Carniel
o que ocorreu na ação em que os corréus litigiavam (Proc. no
1008758-34.2018.8.26.0320 4a Vara Cível desta Comarca). Assim, não tivesse o autor
realizado o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diretamente em favor do corréu
Aparecido Adelqui Carniel, o valor do preço do contrato de cessão seria superior. Isso
porque, consta dos autos, e inclusive mencionado na petição inicial, que o corréu
Aparecido Adelqui Carniel firmou acordo coma corré Rolamar Construções E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-94.2019.8.26.0320 -Voto no
8
Empreendimentos LTDA., com amortização de sua dívida junto à vendedora.” (fls.
378/379).
E prossegue ao concluir pela obrigação da Rolamar à
restituição dos valores:
“A retenção pretendida pela corré Rolamar Construções
e Empreendimentos LTDA., idêntica àquela prevista em contrato, visa justamente a
ressarcir despesas arcadas pela ré. Assim, no caso concreto, a retenção de 20% (vinte
por cento) sobre as parcelas pagas, que deverá ser calculada sobre o valor total pago,
é mais que suficiente para a cobertura de gastos tidos pela autora como despesas
administrativas com a divulgação e comercialização do bem. Mais que isso configura
enriquecimento ilícito à corré.” (fls. 379).
A questão é de fácil solução e bastaria o ajuste da
contradição mediante o acolhimento dos embargos de declaração opostos na origem
(fls. 391/394), o que dispensaria a interposição do apelo e envio para esta Corte,
retardando o desfecho da lide.
Acrescente-se que a própria Rolamar reconhece a
pertinência da pretensão formulada nas razões recursais, como se vê das contrarrazões
(fls. 438/441).
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para: a)
conceder ao apelante a gratuidade processual a partir de então; b) condenar a Rolamar
Construções e Empreendimentos Ltda, exclusivamente, ao ressarcimento dos valores
descritos na alínea 'c' da parte dispositiva da sentença (fls. 382). Em consequência,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contra o réu Aparecido Adelqui Carniel,
afastando a condenação pelas verbas sucumbenciais. Condeno o autor ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-94.2019.8.26.0320 -Voto no
9
custas processuais despendidas pelo apelante e a honorários advocatícios de 15% sobre
o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), com observância de que goza da
gratuidade processual (fls. 147/148).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR